Tribunal: TJDFT
Processo: 0730567-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0730567-06.2020.8.07.0000 Agravante(s) MINERVA S.A. Agravado(s) RESTAURANTE DOM BARRETO EIRELI - ME Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Minerva S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (Id 67079213 do processo de referência) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, processo n. 0700829-87.2018.8.07.0017, ajuizada pela ora agravante em desfavor de Restaurante Dom Barreto EIRELI – ME, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade manejada pela curadoria especial, para declarar a prescrição quanto à dívida decorrente da duplicata relativa à NF 254.108, vencida em 17/2/2015, no valor de R$ 4.127,97 (quatro mil cento e vinte e sete reais e noventa e sete centavos), apresentada a protesto em 11/3/2015. Requer o conhecimento e provimento do recurso, para a reforma da decisão atacada, com a finalidade de afastar a prescrição relativamente à duplicata da NF n. 254.108 e manter a exação no processo de execução em tramitação. Preparo recolhido (Ids 18800659 e 18800660) É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único, c/c 1.019, inc. II, ambos do CPC[1], ADMITO seu processamento e, tendo em vista ser o recorrido representado pela curadoria especial, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para apresentação de resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 21 de agosto de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;